Tribunal: TJES
Processo: 5001250-89.2025.8.08.0007
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001250-89.2025.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEXANDER MESA ALONSO
RECORRIDO: LUCAS DA SILVA GODINHO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001250-89.2025.8.08.0007

RECORRENTE:
ALEXANDER MESA ALONSO.

RECORRIDO
: LUCAS DA SILVA GODINHO.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG ao requerido.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE SEMOVENTE (EQUINO). COTA-PARTE DE 50%. NEGÓCIO JURÍDICO QUITADO. MÁ-FÉ CONFIGURADA. PRECLUSÃO DE PROVA DOCUMENTAL NÃO VERIFICADA. DOCUMENTOS DESTINADOS A CONTRAPOR ALEGAÇÕES DA DEFESA. DANO MORAL MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação na qual o autor alega ter adquirido 50% de um equino da raça Mangalarga Marchador pelo valor de R$30.000,00, devidamente quitado perante o primeiro requerido. Aduz que o segundo requerido, ciente da negociação, promoveu a transferência unilateral de 100% da propriedade do animal para seu nome junto à associação de classe (ABCCMM), sob o pretexto de receber dívida do primeiro réu.

2. A sentença julgou procedentes os pedidos para declarar o descumprimento contratual, determinar a transferência de 50% da propriedade ao autor e condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de R$5.000,00 a título de danos morais.

3. Recurso inominado interposto pelo segundo requerido, alegando, preliminarmente, a preclusão dos documentos juntados com a réplica e, no mérito, a inexistência de prova do negócio jurídico, afirmando ser terceiro de boa-fé amparado pela teoria da aparência.

4. Rejeita-se preliminar de preclusão. No sistema dos Juizados Especiais, a produção de provas deve ser pautada pela busca da verdade real e informalidade. Os documentos juntados em sede de réplica visaram especificamente contrapor a tese de "terceiro de boa-fé" arguida na contestação, sendo admitidos nos termos do art. 435 do CPC para demonstrar fatos que refutam a defesa, inexistindo surpresa processual, uma vez que o recorrente teve ciência e oportunidade de impugnação. No mérito, o conjunto probatório é robusto em favor do autor. Os comprovantes de pagamento via PIX, somados ao contrato e, principalmente, às conversas de WhatsApp autenticadas por Ata Notarial, demonstram que o recorrente possuía plena ciência de que o autor já havia adquirido e pago por 50% da potra antes de efetivar a transferência integral para seu nome. A conduta de "tomar" o animal para satisfação de dívida de terceiro, ignorando o direito de propriedade legítimo e quitado do autor, afasta a boa-fé e configura ato ilícito.

5. Dano moral configurado. A privação de bem de alto valor, a necessidade de intervenção judicial para reaver patrimônio legitimamente adquirido e a conduta de má-fé do recorrente extrapolam o mero descumprimento contratual. O quantum de R$5.000,00 mostra-se proporcional e razoável, atendendo ao caráter pedagógico-punitivo da medida.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade em razão do benefício da assistência judiciária gratuita que ora defiro (art. 98, §3º, CPC). Sem custas ante a gratuidade.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)